Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. REPETIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC DESDE CADA DESCONTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que, confirmando a sentença, determinou a incidência da taxa Selic sobre a repetição do imposto de renda retido na fonte, a partir de cada desconto indevido.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em estabelecer o abatimento dos valores do IRPF restituídos administrativamente e incidência da taxa SELIC desde o trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. O pedido de manifestação nos declaratórios acerca de matéria não suscitada oportunamente ao longo do processo denota prequestionamento tardio e, em consequência, inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível.
4. Após a Lei n. 9.250/95, na repetição do indébito do imposto de renda aplica-se, unicamente, da taxa SELIC, desde o recolhimento indevido, sem o desmembramento dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e não providos.